Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0710130-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES PACIENTE: BOBVALDO SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MIKAELSON CARVALHO GONÇALVES, Advogado inscrito na OAB/DF 58.645, com escritório profissional localizado à QR 610 Conjunto 2 Casa 08, Samambaia Norte, Brasília-DF, CEP: 72.322-402, nos termos do artigo 5o, incisos LIV, LXV e LXVIII, e §§ 2o e 3o da Constituição Federal vigente; artigo 7o, 5, Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica ), Decreto n°. 678/92 e artigo 9o, 3, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Decreto n°. 592/92, como também artigo 647 e 648, I e II do CPP, impetra HABEAS CORPUS C/C PEDIDO DE LIMINAR em favor de BOBVALDO SILVA SANTOS, brasileiro, união estável, autônomo, não alfabetizado, nascido em 26 de janeiro de 2003, residente e domiciliado na Quadra 510 Conjunto 24, Casa 13 – Recanto das Emas -DF, atualmente recolhido na Carceragem da Policia Civil do Distrito Federal – DCCP / DF, mantido no cárcere cautelar por ordem do MM. Juiz, Dr. NEWTON MENDES DE ARAGÃO FILHO, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e manteve-a na oportunidade da audiência de custódia, Transcrevo parte da petição inicial: O Paciente foi preso no dia 06 de abril de 2021 por participação em suposto crime tipificado, em tese, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ato contínuo foi apresentado na 21a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. Conforme depoimento prestado pelo policial que apreendeu o Paciente, ele foi visualizado passando o que supostamente se tratava de uma porção da droga vulgarmente conhecida por “crack”, contudo o referido “usuário” é tio da prima do acusado, ou seja, é de se estranhar principalmente pelo grau de parentesco e pela quantidade ínfima de entorpecente, que de fato tenha ocorrido tal transação. O acusado, ainda na delegacia, informou que desde o momento inicial da abordagem policial sofreu agressões gratuitas, agressões estas que na versão do policial que figura como condutor/testemunha foram causadas pela companheira do acusado, versão prontamente rebatida pelo acusado na oportunidade da audiência de custódia. A conversão da prisão em flagrante em preventiva considerou como fator preponderante que a justifique o fato de o acusado já ter sido condenado, ainda quando menor, por ato análogo ao crime de tráfico. Contudo, tal fundamentação é rasa, considerando que o acusado não é contumaz na referida prática, o que está evidenciado em sua folha de antecedentes penais. A droga apreendida era para consumo próprio e não para difusão ilícita. A quantidade de droga apreendida não perfaz em sua massa bruta sequer 3(três) gramas da substância conhecida vulgarmente como cocaína; do mesmo modo a quantidade da substância denominada vulgarmente como “crack”, que foi mensurada em 0,26 gramas e por último uma porção de material vegetal que verificou se tratar da droga vulgarmente conhecida como “maconha”. Alega o Impetrante que o Tribunal de justiça possui em sua jurisprudência decisões que desclassificaram condutas semelhantes para crime de menor potencial ofensivo como é o caso do porte de substância entorpecente para uso próprio. A conduta supostamente praticada pelo Paciente não causou significativo abalo da ordem pública, nem evidenciou periculosidade exarada do seu suposto autor, de modo a justificar sua segregação antes do comento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furta-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar a instrução criminal. Requer-se, liminarmente, a imediata colocação do Paciente em liberdade até o julgamento final deste writ, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA. Caso isso ocorra, desde logo, o Paciente se compromete a comparecer a todos os atos processuais e chamamentos judiciais. No mérito, aguarda-se a concessão da ordem para garantir que o Paciente responda a eventual ação penal em liberdade. Subsidiariamente, requer sejam aplicadas ao Paciente, em substituição à preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP). É o breve relatório. Constata-se pelo Auto de Prisão em Flagrante que o paciente foi preso, no dia 06 de abril de 2021, por volta das 21 horas, na 3a Avenida do Núcleo Bandeirante, DF, em frente ao Bloco 1.685, quando vendia uma pedra de crack, por R$ 10,00 (dez reais), para o usuário Jailson Alves de Lima. Com o paciente a Polícia Militar apreendeu, no momento da abordagem, 5 porções de cocaína, 1 porção de maconha, 1 porção com 3 pedras de crack e a importância de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) em notas picadas. Segundo informações do Auto de Prisão em Flagrante, a Polícia Militar recebeu denúncias de que o paciente estava traficando entorpecentes no referido local. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme o seguinte termo, que transcrevo: TERMO DE AUDIÊNCIA Em 7 de abril de 2021, na sala de audiências virtual do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, através do sistema de videoconferência MICROSOFT TEAMS, presentes o MM. Juiz de Direito, Dr. NEWTON MENDES DE ARAGÃO FILHO, o Promotor de Justiça, Dr. ALEXANDRE FERREIRA DAS NEVES BRITO, e o Advogado de Defesa, Dr. MIKAELSON CARVALHO GONÇALVES, OAB/DF 58.645,conforme gravação digital que será juntada ao processo. Abertos os trabalhos, verificou-se a inviabilidade de garantir a segurança dos presentes caso fossem retiradas as algemas, tendo em vista o reduzido espaço da sala de oitiva em que o preso participa da videoconferência, na qual o(s) autuado(s) se posiciona(m) muito próximo(s) à janela, além das circunstâncias pessoais do(s) custodiado(s). Ressalte-se, ainda, que o prédio é térreo e as audiências de custódia ocorrem simultaneamente em duas salas dentro do Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal, local em que há um trânsito de alto número de presos e servidores da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Judiciário, além de advogados, agentes penitenciários, assistentes sociais, peritos, etc, de maneira que a retirada de algemas acarretaria risco à integridade de todos. Sendo assim, o MM. Juiz determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de decidir, foi esclarecido que o autuado tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão do flagrante em prisão preventiva. A Defesa se manifestou pela concessão de cautelar diversa da prisão. Encerrada as oitivas, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 134/2021-11a DP, Ocorrência Policial n.o 2170/2021-21a DP, processo no 0711149-45.2021.8.07.0001, 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, lavrado em desfavor de BOBVALDO SILVA SANTOS, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Apesar dos argumentos defensivos no sentido de ter se tratado de flagrante forjado, tenho que, diante da fé pública dos policiais, é prematuro acolher tal argumento. Portanto, reitero que é o caso de homologação da prisão. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas diversas, além e quantia em dinheiro. Precisamente, foram encontrados 5 porções de cocaína, 1 porção de maconha e 4 pedras de crack. A detenção do autuado foi antecedida de comunicação por populares de movimento de traficância em área pública do Núcleo Bandeirante. Na ótica deste signatário trata-se de tráfico grave porquanto ostenta diversidade de substância, inclusive de índole absolutamente deletéria como é cocaína e o crack. Para além disto a traficância em área pública é fator de desassossego e intranquilidade aos cidadãos que circulam pela área. A prática de tráfico, apesar de não ter violência ou grave ameaça, comumente traz a reboque outras figuras delitivas como crimes contra a pessoa (acerto de contas) e patrimoniais. A corroborar a necessidade de prisão, chamo atenção para o fato de que o autuado, quando adolescente recebeu condenação por atos infracionais ao tráfico. O autuado ostenta apenas 18 anos de modo que é primário, porém, o recente alcance da maioridade indica que ele jamais saiu do mundo da traficância. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BOBVALDO SILVA SANTOS (filho de Etevaldo Dos Santos De Jesus e de Rosenilda Pereira Da Silva, nascido aos 26/01/2003), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A Defesa e o Ministério Público dispensaram a assinatura. Dispensada a assinatura do autuado. Oficie-se a PMDF para que apure as agressões que o autuado disse ter sofrido. P.R.I". Nada mais foi requerido. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Synara Vieira, o digitei. Embora não ostente antecedentes criminais após atingir a maioridade penal (18 anos), verifica-se nos autos que o paciente respondeu por tráfico de drogas e condutas afins na Vara da Infância e da Juventude. Tudo indica que estava fazendo do tráfico de drogas o seu meio de vida. Assim, correta a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ademais, não vejo motivo para conceder a liminar nem substituir a prisão por medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Remetam-se os autos ao eminente Relator designado. Brasília-DF, 9 de abril de 2021 12:13:36. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial